Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000715-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARINETE DA SILVA CONCEICAO - CPF: 064.323.671-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO AVELINO DA SILVA - CPF: 019.910.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICA – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM CONDIÇÕES MAIS BRANDAS QUE O REGIME FIXADO NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDA DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
– AGRAVO
PROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

Na ausência de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, quando da concessão do regime semiaberto diferenciado, é imprescindível à imposição do monitoramento eletrônico. Tal medida é necessária para fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo e verificar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime estão sendo atingidas. Ademais, o monitoramento eletrônico serve como uma ferramenta eficaz de controle e acompanhamento, garantindo que o condenado esteja cumprindo as obrigações estabelecidas, contribuindo para a segurança pública e para a efetiva ressocialização do apenado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a decisão em que o
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT

autorizou a reeducanda
Marinete da Silva Conceição,
a
cumprir a pena no regime semiaberto sem monitoramento eletrônico
(Id. 153696658).

Em linhas gerais, o órgão ministerial busca a reforma da decisão, vez que a
imposição de monitoração eletrônica a agravada
se mostra como um meio de fiscalização das condições ao cumprimento da pena em
regime semiaberto
.

Argumenta que o monitoramento eletrônico surge como condição mais favorável para o cumprimento de pena, vez que o Estado de Mato Grosso não possui estabelecimento penal adequado para o regime semiaberto, mostra-se este como uma forma alternativa para o cumprimento de pena intermediário. (Id. 198521178).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 198521182).

A decisão vergastada em sede de
Juízo de Retratação
foi mantida pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 198521181).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo provimento do recurso (Id. 202824186), conforme sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE ESTABELECEU AS REGRAS PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA NO REGIME SEMIABERTO, DISPENSANDO O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA GARANTIR A EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. Marcos Regenold Fernandes

R
elator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A Agravada,
Marinete da Silva Conceição
, cumpre pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
em regime
semiaberto
, por ter cometido o crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, II, CP).

Em
8.8.2023
, o magistrado
a quo
fixou as condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto, mas deixou de impor a condição de monitoramento eletrônico.

Para tanto, destacou que, apesar de auxiliar na fiscalização do cumprimento da pena, o monitoramento eletrônico acaba por prejudicar o reeducando, especialmente na recolocação no mercado de trabalho. Ressaltou, ainda, que não há clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração do agente; e que há custos para cada equipamento instalado, devendo ser considerada a necessidade de diminuição dos gastos que o Estado possui com a manutenção de tornozeleiras eletrônicas.

Não se conformando com este
decisum
, o Ministério Público apresentou o presente recurso, e entendo que o seu
inconformismo prospera.

A inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em grande parte do Brasil, inclusive no Estado de Mato Grosso. Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, inc. XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante nº. 56:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320
/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”
. (RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Premissas em mesa verifica-se que, na hipótese dos autos, o Juízo a quo concedeu ao condenado o regime
semiaberto diferenciado
(ou harmonizado), mas se
equivocou ao isentá-lo da monitoração eletrônica
.

É certo ser dever de o Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso da execução penal, e a inclusão do condenado no Programa de Monitoramento Eletrônico é uma das ferramentas de que ele dispõe para promover a referida fiscalização. Conquanto o art. 146-B, inciso IV, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, em se tratando de regime semiaberto diferenciado, o uso do equipamento
assume caráter imperativo
, dada a
necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e verificar
, sobretudo, se as
finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas
.

Em tais casos, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular da execução penal e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.
"III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. ( HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal. 4. Agravo regimental improvido. (...) (STJ - AgRg no HC: 683805 RJ 2021/0241978-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

O nosso Tribunal também vem trilhando o mesmo caminho:

“(...) Inexistindo estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução, com excepcionalidade, determinar o cumprimento da reprimenda em liberdade, com monitoramento eletrônico, mormente quando se trata de crime de roubo, praticado com violência e grave ameaça à pessoa.” (N.U 1018946-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Para além disso, não é demais lembrar que o regime de prisão domiciliar cumulado com monitoração eletrônica se afigura, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime progredido.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e sabendo que o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular, deve ser
reformada a decisão para impor a reeducanda a monitoração eletrônica.

Com essas considerações, e em sintonia com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar
a decisão vergastada e determinar a
Marinete da Silva Conceição
o
uso de tornozeleira eletrônica
, a fim de possibilitar o monitoramento eletrônico das demais condições já estabelecidas em primeiro grau, para o
cumprimento da pena em regime semiaberto.

Comunique-se,
com urgência
, o Juízo das Execuções Penais para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024